Tribunal: CARF
Processo: 15922.000282/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15922.000282/2008-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.493 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
JOSE ARAUJO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO ADMINISTRADOR
DA FONTE PAGADORA - NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 723 RIR/99
o contribuinte sócio administrador da empresa, por força do princípio da
responsabilidade tributária solidária, não pode compensar o IR retido quando
comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido. Contudo, no
presente caso, não há indícios que o contribuinte seja sócio da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação ao IRRF e, no mérito, por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Presidente), que lhe deram provimento parcial, para restabelecer o IRRF de R$ 2.571,28.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000282/2008-86
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000282/2008-86

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 11 a 15),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, no qual a contribuinte
alega, conforme decisão da DRJ:

Cientificado do lançamento em 16/05/2008 (fl. 15), o contribuinte apresentou, em
05/06/2008, a impugnação de fl. 01, acompanhada do documento de fls. 02 a 05,
alegando ter efetuado a declaração com base em 02 holerites recebidos da empresa
Rodrigues Lima Construtora S.A., que efetuou pagamentos até junho e não emitiu o
comprovante de rendimentos anual.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 22/06/2010, no acórdão 17-41.966, às e-fls. 26 a 29, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 34
a 60, no qual alega, em resumo, que:
 o Recorrente esclarece que não tem participação alguma e sequer é
parente (em qualquer grau) dos proprietários, diretores e acionistas da
fonte pagadora, para quem trabalhava como DIRETOR EMPREGADO,
devidamente registrado em sua Carteira de Trabalho, denominada
RODRIGUES LIMA CONSTRUTORA S/A;
 como comprova cópia de sua CTPS que segue em anexo (docs. O2 a
O7), de que sua “promoção” em O1/O8/2000, para a função de
DIRETOR EMPREGADO DE PRODUÇÃO (doc. O6), continuou
sendo a mesma que ocupava e exercia anteriormente;
 não pode ser responsabilizado pelo não pagamento dos tributos devidos
pela empresa (fonte pagadora), especialmente os que lhe foram retidos
na fonte não recolhidos pela mesma;
 o mesmo requer seja feita a compensação do imposto devido por esta
omissão de rendimentos, que só ocorreu por falha do Banco Itaú, como
acima descrito, a qual gerou imposto no montante de R$ 228,28, a ser
compensado.
É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000282/2008-86

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 30/07/2010, e-fls. 33, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 11/08/2010, às e-fls. 37, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 11 a 15),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Conforme decisão da DRJ, o contribuinte não apresentou
impugnação quanto a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:

Todavia, o contribuinte não contesta a omissão de rendimentos apurada. Portanto, a teor
do art. 17 do Decreto n.° 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n.°
8.748/93, considera-se não impugnada a matéria referente à omissão de rendimentos e
definitivamente consolidado, na esfera administrativa, o crédito tributário correspondente.

A DRJ manteve a autuação quanto a compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, nos seguintes termos:

Neste contexto, ao contribuinte diretor de pessoa jurídica não cabe apenas a obrigação
de comprovar a retenção; mas para utilizar-se desta retenção como dedução na sua
declaração de ajuste anual, deve também comprovar o recolhimento do imposto retido
pela fonte e recolhido pela empresa por ele administrada.
Deve ser salientado que em consultas aos sistemas informatizados da RFB não foram
recuperados pagamentos a título de IRRF em nome da fonte pagadora dos rendimentos
auferidos pelo contribuinte no período em questão, Rodrigues Lima Construtora S/A..
Portanto, não havendo comprovação do recolhimento do imposto de renda retido na
fonte deduzido na DIRPF/2005, mantém-se a glosa efetuada pelo fisco.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado pela notificação de lançamento de fls. 10/12.

O objeto da lide, restringe-se apenas à compensação indevida, vez que não
conheço dos argumentos quanto a omissão de rendimentos, vez que preclusos.

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000282/2008-86

II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000282/2008-86

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.

Nos casos em que o contribuinte é sócio ou administrador da pessoa jurídica, a
regra aplicável é aquela contida no artigo 723 do RIR/99:

Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).

A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido
na fonte, nesses casos, a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa
física, por ser sócio da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa, na
apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte.

Em apertada síntese, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos também
seja o responsável pela administração da empresa (fonte pagadora), é necessária a comprovação
do efetivo recolhimento do imposto retido.

O teor do artigo 723 do RIR/99 se adequa perfeitamente ao artigo 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Como demonstrado pelo arcabouço legislativo colacionado na presente decisão, o
contribuinte, enquanto sócio da empresa, é responsável solidário pela comprovação do recolhimento do
imposto de renda retido na fonte devido pela pessoa física. Isto pois, como pratica os atos de
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000282/2008-86

administração da sociedade empresária, é totalmente crível que detenha os documentos comprobatórios
da quitação do imposto, como a DIRF.
Assim segue a jurisprudência deste CARF:

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a compensação do I.R.
Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.” (Acórdão
no 2202-00.826, de 19 de outubro de 2010)
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é sócio-gerente da fonte pagadora dos rendimentos.”
(Acórdão no 2801-01.284, de 2 de dezembro de 2010)

Contudo, no presente caso, conforme documentos juntados às e-fls. 52 a 57 (carteira
de trabalho), a meu sentir, o contribuinte é mero funcionário da pessoa jurídica, afastando a aplicação do
artigo 723 do RIR/99 acima colacionado. Ainda, em que pese o contribuinte não tenha colacionado aos
autos todos os comprovantes de recebimentos de salário do ano calendário, sob o argumento de que a
sociedade empresária estava passando por processo de insolvência (e-fls. 58), pelos holerites de e-fls. 03 e
04, resto convencido que tenha havido a retenção do IRPF dos valores compensados pelo contribuinte.
Ainda, mesmo que não tenha sido deflagrada o recolhimento do tributo, a
responsabilidade exclusiva é da fonte pagadora, não podendo o contribuinte pessoa física ser lesado em
seu direito de compensação. Segue jurisprudência deste CARF:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF.
Exercício: 2007
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA
FONTE PAGADORA. PARECER NORMATIVO COSIT No 1 DE 2002.
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de renda devido
sobre rendimentos percebidos em processo judicial trabalhista, mas não efetuado o
recolhimento pela fonte pagadora, não subsiste a glosa da compensação efetuada pelo
contribuinte, eis que o recolhimento do imposto retido é de responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora, que deve arcar com os juros de mora e multa ofício subjacentes.
(Proc. 11080.722132/2010-40, Ac. 2201-005.580, Rec. Voluntário, CARF, 2a S, 2a C, 1a
TO, j. 09/10/2019)

Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000282/2008-86

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital